Tribunal: STF
Processo: ARE 1370140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ITAIPÚ BINACIONAL. ADICIONAL POR MENOR SEDE. PAGAMENTO AOS TRABALHADORES PARAGUAIOS QUE LABORAM NO BRASIL. EXTENSÃO AOS TRABALHADORES BRASILEIROS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (MATÉRIA FÁTICA). HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS (AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA). À míngua de demonstração do desacerto da decisão agravada, não merece ser provido o agravo. Agravo não provido”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Com efeito, consta do acórdão regional que ‘a parcela Adicional de Menor Sede não tem correspondente nas disposições que tratam da remuneração dos trabalhadores brasileiros’. Consigna que ‘a disposição do item 6.17 sequer foi integralmente redigida no Manual. Para o Juízo a alínea ‘b’ do item 6.2.2 do Manual de RH apenas regulamenta o valor da parcela devida a título de ajuda de manutenção no exterior, que foi denominada, no lado paraguaio, de Regional por Menor Sede, estabelecendo o importe de 10% do salário base da tabela salarial de Cidade do Leste’. 



    E ainda: ‘a ré apenas regulamentou a previsão de pagamento da ajuda de manutenção no exterior que provavelmente deve ter similar na legislação trabalhista paraguaia e, por haver trabalhadores paraguaios trabalhando no escritório de Curitiba, regulamentou o disposto no item 6.17, fixando em 10% a indenização devida enquanto perdurar a situação’.



    Por fim, conclui: ‘para o Juízo o Adicional por Menor Sede se justifica como contraprestação indenizatória pela maior dificuldade a que são submetidos os trabalhadores contratados no Paraguai e designados para prestar serviços no escritório da ré em Curitiba, não constituindo violação ao princípio da isonomia a ausência de previsão de pagamento para trabalhadores brasileiros contratados também para prestar serviços em Curitiba, ainda que nas mesmas condições e com as mesmas obrigações’.



    A alegação de violação ao princípio da isonomia requer a existência de tratamento desigual aos trabalhadores que laborem em condições idênticas. No entanto, consta do acórdão regional que não há, no caso. de trabalhadores brasileiros laborando no Paraguai: ‘Não se reconhecendo o direito à parcela para os trabalhadores brasileiros que prestam serviços em Curitiba e não havendo previsão de brasileiros trabalhando em Assunção’...



    O reconhecimento da quebra de isonomia de tratamento aos brasileiros que laboram no Paraguai frente aos trabalhadores paraguaios que laboram no Brasil implicaria no revolvimento do conjunto fático probatório”.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente